Tribunal: TJBA
Processo: 0002630-21.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002630-21.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Jose Matos

Advogado(s)
:
RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO MUNICÍPIO. PROVA MÍNIMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança ajuizada por particular contra o Município de Ilhéus, com fundamento na prestação de serviço de locação de veículo para campanha pública de vacinação, no valor de R$ 1.260,00, referente ao período de 21/08 a 20/09/2007, sem pagamento por parte da Administração. O autor alegou ter celebrado ajuste com o Município, tendo fornecido veículo conforme solicitação do ente público. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, com base no art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há prova mínima da relação contratual entre as partes apta a afastar o julgamento liminar de improcedência; estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória diante do requerimento expresso da parte autora; determinar se a sentença é nula por omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento assinado por agente público municipal, constante dos autos sob o id. 87545684, comprova minimamente a relação entre as partes, com referência expressa ao serviço prestado, datas e diárias, sendo suficiente para justificar o prosseguimento da instrução.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de indenização por serviços efetivamente prestados à Administração, ainda que sem contrato formal, desde que evidenciado o aproveitamento do serviço público, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

O valor da contratação encontra-se dentro dos limites legais de dispensa de licitação (art. 24, I e II, da Lei nº 8.666/93), reforçando a razoabilidade do ajuste informal em situações emergenciais ou de pequeno vulto.

A sentença incorreu em cerceamento de defesa ao não apreciar o pedido de produção de prova oral feito oportunamente pela parte autora (id. 87545782), contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).

A decisão também é nula por omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova, configurando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de documento oficial expedido por agente público pode constituir prova mínima suficiente para justificar a instrução em ação de cobrança contra a Administração.

A ausência de apreciação de requerimento de prova oral constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.

A omissão na análise de pedido de inversão do ônus da prova compromete a fundamentação da decisão e também a invalida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º; Lei nº 8.666/93, arts. 24, I e II, e 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5021789-85.2020.8.13.0145, Rel. Des.ª Áurea Brasil, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0002630-21.2008.8.05.0103
, em que figura como apelante
JOS
É
MATOS
e apelado
MUNICÍPIO DE ILH
É
US

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria